Tribunal: TJDFT
Processo: 0029740-21.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0029740-21.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL, VILMAR AMARAL DA SILVA JUNIOR APELADO: VILMAR AMARAL DA SILVA JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o autor/apelante, VILMAR AMARAL DA SILVA JUNIOR, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo do recurso adesivo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC/2015, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 27 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora